Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-97.2016.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000267-97.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA CELINA ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 009.058.161-02 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDINEI MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 022.697.201-13 (APELANTE), Antonio Francisco da Silva (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), LUZIA CELINA ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 009.058.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONCEDIDA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DO MURO NÃO ANALISADO - SENTENÇA
CITRA PETITA
– CAUSA MADURA – SENTENÇA RETIFICADA -
APELO PROVIDO.

Quando o juiz deixa de analisar o pedido formulado na inicial ou na defesa do réu, a sentença é considerada
citra petita.

Ao que se observa dos autos, a parte Autora/Apelante requereu desde o início da ação a proteção possessória por meio da reintegração de posse e a demolição do muro construído pelo Apelado; todavia, olvidou o Julgador na Instância singela em analisar este último pedido.

Havendo condições do julgamento da lide, com base no artigo 1.013, § 3.º, do CPC (teoria da causa madura), é de julgar a causa, sem determinar o retorno dos autos à instância singular para nova sentença.

À vista da prova dos autos, especialmente o Laudo da Perícia Judicial, o pedido de demolição do muro construído pelo Apelado na divisa dos Lotes n.º 08 e 09 da quadra L do Loteamento Morumbi merece acolhida, pois invadiu a área do Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000267-97.2016.8.11.0011

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sidinei Miranda dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em desfavor de
Antônio Francisco da Silva
, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a parte autora na posse da área
sub judice
.

O Julgador singular consignou a dispensa da expedição do Mandado Definitivo de Reintegração de Posse,
t
endo em vista que a parte autora se encontra reintegrada no imóvel e há somente a invasão do muro construído pelo Requerido.

E, diante da sucumbência, condenou a parte Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença é
citra petita,
pois inobstante a ação ter sido julgada procedente, não foi determinada pelo Juiz
a quo
a expedição do mandado de reintegração de posse, tampouco a destruição do muro que originou a invasão possessória.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja determinada a reintegração de posse na área invadida de, aproximadamente, 35m2 com a consequente destruição do muro.

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Luzia Celina Ortiz de Oliveira
ingressou com
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
Antônio Francisco da Silva
alegando ser irmã de
Marlene Oliveira Ortiz
, legítima proprietária do imóvel sito à Rua Madalena Mariana Marques, Lote n.º 09, Quadra L, Parque Morumbi, Mirassol D’Oeste/MT.

Afirmou que, após adquirir o imóvel, tomou conhecimento que o Réu havia construído um muro, invadindo aproximadamente 1,72 (um metro e setenta e dois centímetros) na sua propriedade, em toda a extensão do terreno.

Diante disso, requereu a reintegração de posse do bem na parte invadida com a cominação de pena ao Réu para a hipótese de nova turbação ou esbulho.

A contestação por negativa geral foi apresentada pelo advogado dativo no ID. 108896479 – Pág. 33 até 37.

Réplica no ID. 1018896479 – Pág. 39 e 40.

Em 13/09/2016 o pedido liminar foi indeferido (ID. 108896479 – Pág. 41 até 43).

O Laudo da perícia judicial está encartado no ID. 108896479 – Pág. 100 até 106.

Em 12/09/2019,
Sidinei Miranda dos Santos
compareceu nos autos alegando ter adquirido o imóvel
sub judice
de
Marlene Oliveira Ortiz
, o qual estava na posse de
Luzia Celina Ortiz de Oliveira
(Autora). Requereu, por esse motivo, a substituição do polo ativo da ação, ou a sua admissão com assistente litisconsorcial (ID. 108896479 – Pág. 109 até 111.

A parte Autora manifestou concordância no ID. 108896484, enquanto que a parte Ré deixou transcorrer in albis o prazo processual (ID. 108897954).

Em 05/04/2021, o Juiz
a quo deferiu
a substituição do polo ativo para fazer constar
Sidinei Miranda dos Santos
como parte autora. Ao ensejo, declarou encerrada a instrução processual.

Memoriais do Autor no ID. 108897960 e do Réu no ID. 108897969.

Na sentença, o pedido inicial foi acolhido, nos seguintes termos (ID. 108898002):

[...]Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, por conseguinte, REINTEGRANDO definitivamente o autor na posse da área descrita na inicial, com base no art. 560 e seguinte do CPC/15.

Rejeito liminarmente os pedidos de indenização por danos materiais e morais pleiteados pelo autor em sede de memoriais finais, por não ser a via eleita adequada, quando deveria ser através de pedido de aditamento da inicial antes de encerrada a instrução.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Por conseguinte, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC/15.

DEIXO de determinar a expedição de mandado definitivo de reintegração de posse, tendo em vista que a parte autora se encontra reintegrada no imóvel e há somente a invasão do muro construído pelo requerido.

Procedam-se com a atualização no feito, destituindo a DPE, tendo em vista que não mais atua no feito dada a ilegitimidade superveniente de Luzia Celina Ortiz de Oliveira.

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor foram rejeitados (ID. 108898012), o que motivou a interposição deste Apelo.

Sidnei Miranda dos Santos
alega que a sentença é
citra petita
porque, inobstante a ação tenha sido julgada procedente, não foi determinada a expedição do mandado de reintegração de posse, tampouco a destruição do muro que originou a invasão possessória.

Consoante estabelece o artigo 141 do Código de Processo Civil, o Juiz decidirá nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Ainda, de acordo com o artigo 492 da Lei de Ritos é vedado do Julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso de que lhe foi demandado.

Com efeito, em observância ao princípio da congruência, a sentença ou a decisão de mérito deve observar os limites impostos pelos elementos que identificam a ação. O limite da sentença, portanto, é pedido da parte.

In casu
, conforme relatado, a Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada por
Luzia Celina Ortiz de Oliveira
que, na exordial, requereu:

f) A proteção liminar da posse da requerente, com ou sem audiência de justificação, expedindo-se o competente mandado de reintegração, autorizando o uso de força policial, se necessária, e cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de nova turbação ou esbulho;

g) Seja ao final julgada procedente a pretensão ora exposta, reintegrando definitivamente ao requerente na posse no imóvel em litígio, cominando pena ao requerido no caso de nova turbação ou esbulho.

Posteriormente, o Autor/Apelante
Sidnei Miranda dos Santos
compareceu aos autos para requerer a substituição do polo ativo e
“a procedência da inicial em todos os seus termos”
(ID. 108896486).

Nas alegações finais, outrossim, o Apelante reiterou pela
“imediata reintegração de posse da área invadida, com demolição se necessário”
(ID. 108897960).

Na sentença, o Juiz consignou que os requisitos do artigo 561 do CPC foram comprovados pela parte autora, e que por meio da pericia judicial o
Expert
identificou que o muro construído pelo Apelado invadiu 34,65m2 do imóvel do Apelante.

Assim, apesar de o pedido de reintegração de posse ter sido julgado procedente, constata-se que o Juiz não se pronunciou a respeito do pedido de demolição do muro. Essa situação, indubitavelmente, caracteriza a sentença como
citra petita
.

Com efeito, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve a matéria ser enfrentada desde logo por esta Instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Nesse aspecto, o caso não demanda maiores delongas, pois, ao que se extrai do laudo pericial, os lotes n.º 08 (pertencente ao Apelado) e n.º 09 (pertencente ao Apelante) da quadra L do Loteamento Morumbi estão delimitados por muros de concreto.

Com a vistoria técnica realizada em 20/04/2019, bem como os levantamentos topográficos e provas documentais existentes nos autos, o
Expert
afirmou que
“O muro e também a residência existente no lote 08, invadem o lote 09, propriedade do autor, formando o polígono em destaque na Figura 05, que começa com a largura de 2,20 me finaliza com 1,45m, por 19m de comprimento de divisa devido a inclinação, com área total de 34,65m2 como pode ser confirmado na Figura 06 parte do levantamento in loco”.

Não fosse o bastante, concluiu o perito:
“Diante do exposto ficou claro que o lote 08 está invadindo com sua edificação construída para moradia própria, 34,65 m2 no Lote 09.”

Assim, à vista da prova dos autos, sem olvidar a conclusão do Juiz singular de que o Autor/Apelante preencheu os requisitos do art. 561 do CPC, tem-se que p pedido de demolição do muro construído pelo Apelado na divisa dos Lotes n.º 08 e 09 da quadra L do Loteamento Morumbi merece acolhida.

Essa providência, indubitavelmente, permitirá ao Autor exercer de modo pleno a posse do bem que lhe pertence.

Para o cumprimento da medida, deve o Juiz
a quo
ordenar a expedição do Mandado de Reintegração de Posse sobre a área
sub judice
, consignando a obrigação do Apelado em desmanchar o muro e estabelecendo o prazo máximo para tal providência, assim como as sanções em caso de desobediência à ordem judicial.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso

e, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III, do CPC, acolho o pedido inicial concernente à demolição do muro construído pelo Apelado na divisa do Lote n.º 08 e 09 da quadra L do Loteamento Morumbi.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque o Recorrente/Autor não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que
"a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022